Tribunal: TJMT
Processo: 1024682-82.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024682-82.2024.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Perigo para a vida ou saúde de outrem (art. 132)]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[B. D. C. F. - CPF: 069.094.831-03 (REQUERENTE), 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ELRIANE DA COSTA BATISTA - CPF: 090.539.474-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE –
ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM
– REPRESENTAÇÃO RECEBIDA –
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
– SÚMULA 338 DO STJ – 03 (TRÊS) ANOS – PRAZO PRESCRICIONAL EM 04 (QUATRO) ANOS – INOCORRÊNCIA – REMISSÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO –
RECURSO IMPROVIDO
.

Consoante se depreende da Súmula nº 338 do STJ, a prescrição tem aplicação nos procedimentos infracionais mediante a utilização de todos os comandos atinentes a ela esculpidos no Código Penal, inclusive, o relativo ao redutor de idade constante do art. 115 do mencionado diploma legal.

Tratando-se de prescrição da pretensão socioeducativa abstrata, nos moldes do art. 109, caput, do Código Penal e do art. 121 § 3º do ECA , deve-se tomar o período máximo de internação a que estão sujeitos os infratores, qual seja, 03 (três) anos,

“A prescrição em abstrato orienta-se pelo máximo da medida socioeducativa em abstrato cominada no ECA (internação) que, a teor do art. 121, § 3°, do ECA, é de 3 anos. O prazo prescricional, regulado pelo art. 109, IV, do CP, seria de 8 anos, reduzido pela metade, em decorrência do art. 115 do CP, chegando-se ao lapso de 4 anos”
(STJ - AgInt no REsp n. 1.422.168/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 2/2/2017).

Deste modo, considerando que o lapso prescricional teve como termo inicial a data do fato,
26 de dezembro de 2020
, e computando-se o prazo de 04 (quatro) anos, a prescrição da pretensão socioeducativa se perfectibilizaria em
25 de dezembro de 2024
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
B. da C. F.
, em face da decisão prolatada pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, no procedimento autuado sob o n. 1003119-18.2024.8.11.0037, não reconheceu a imediata prescrição em abstrato, determinando o regular prosseguimento do feito.

Sustentou a agravante que os fatos ocorreram em 26 de dezembro de 2020, sendo que o recebimento da representação ocorreu em 11 de julho de 2024. Assim, durante audiência de apresentação da adolescente postulou pelo reconhecimento prescrição retroativa da pretensão estatal consistente na apuração do ato, contudo, a autoridade judicial não conheceu da prescrição.

Asseverou da possibilidade do reconhecimento da prescrição retroativa, qual seja entre a data do fato ao primeiro marco interruptivo da prescrição devemos analisar as disposições legais dos artigos 111, inciso I e 117, inciso I, ambos do Código Penal.

Alegou que tendo em vista que não há causas interruptivas ou suspensivas da prescrição e o transcurso de prazo superior a 01 (um) ano e 06 (seis) meses, nos termos do artigo 109, inciso VI, c/c artigo 115, ambos do Código Penal, resta configurada a prescrição.

Forte nessas razões requereu o recebimento deste recurso e, no mérito, a reforma da decisão com o reconhecimento da prescrição e declarada extinta a presente representação em desfavor da representada (id. 236802173).

Em contrarrazões, o
Ministério Público
, manifestou pelo desprovimento do agravo de instrumento, devendo ser mantida a r. decisão do Juízo (id. 246206671).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou pelo desprovimento do agravo de instrumento (id. 254770181), esclarecendo que tendo por parâmetro os
03 anos
de duração máxima da medida de internação, o prazo prescricional será de
08 anos
, na forma do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, o qual será reduzido de metade, conforme disposto no artigo 115 do Código Penal, obtendo-se o prazo final de
04 anos
. Considerando que o lapso prescricional teve como termo inicial a data do fato,
26 de dezembro de 2020
, e computando-se o prazo de
04 anos
, a prescrição da pretensão socioeducativa se perfectibilizaria em
25 de dezembro de 2024
. A representação foi recebida em
11 de julho de 2024
, causa interruptiva da prescrição (art. 117, I, CP), não há como reconhecer essa causa extintiva da pretensão socioeducativa, devendo ser integralmente mantida a decisão da autoridade judicial.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
B. da C. F.
, em face da decisão prolatada pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, no procedimento autuado sob o n. 1003119-18.2024.8.11.0037, não reconheceu a imediata prescrição em abstrato, determinando o regular prosseguimento do feito.

Sustentou a agravante que os fatos ocorreram em 26 de dezembro de 2020, sendo que o recebimento da representação ocorreu em 11 de julho de 2024. Assim, durante audiência de apresentação da adolescente postulou pelo reconhecimento prescrição retroativa da pretensão estatal consistente na apuração do ato, contudo, a autoridade judicial não conheceu da prescrição.

Pois bem.

A autoridade judicial ao não reconhecer a prescrição do ato infracional, consignou que:

“
Vistos etc.

Trata-se de Representação oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em relação a adolescente
BERENICE DA COSTA FRANÇA,
devidamente qualificada nos autos, pela prática de ato infracional equiparado à conduta descrita no artigo 132 do Código Penal, com as cominações da Lei nº 11.340/06.

A representação fora recebida no ID 160122065 quando então fora designada audiência de apresentação.

Relatório multiprofissional no ID 165953656.

É o relatório. Decido.

De início, consigno que o entendimento jurisprudencial e doutrinário é pacifico no sentido de que as normas processuais penais se aplicam aos procedimentos de apuração de ato infracional, ante o disposto no artigo 152 do ECA, o qual dispõe que:

Art. 152. Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ART. 152 DO ECA. ART. 11 DO CPP. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O art. 152 do Estatuto da Criança e do Adolescente, preceitua que

"[a]os procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidiariamente

as normas gerais previstas na legislação processual pertinente". Assim

sendo, nada mais lógico que a incidência das regras de natureza penal e

processual penal às hipóteses de atos infracionais análogos a crimes.
2. No caso dos autos, além de, à época do julgamento da apelação, já haver sido julgada a exceção de suspeição, incide o art. 111 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que, em regra, não será suspenso o andamento da ação penal. 3. O Tribunal estadual afirmou não existir, ao tempo da oposição da aludida exceção, motivo para suspender o curso do processo criminal, e, para se alcançar conclusão contrária, necessário seria o aprofundado reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1633074/RN, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

A respeito, ensina o ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci que:

Legislação processual pertinente: devem-se suprir eventuais lacunas desta Lei com o processo penal ou o processo civil. Cremos que a intenção deste dispositivo foi apontar genericamente a legislação processual, deixando ao caso concreto a decisão do juiz. Portanto, quando se cuidar de apuração de ato infracional, aplica-se o Código de Processo Penal.
[1]

Com efeito, considerando que não há previsão específica acerca da prescrição dos atos infracionais no ECA, e ante o teor da súmula 338 do STJ
[2]
, devem ser aplicadas as disposições do Código Penal quanto à referida matéria nas ações de apuração de ato infracional.

Contudo, em se tratando de procedimento de apuração de ato infracional ainda passível de prolação de sentença com eventual aplicação de pena e seu
quantum
, bem como de oferta de remissão pelo órgão ministerial, entendo que deve ser aplicado ao caso concreto o prazo máximo de duração da medida socioeducativa para fins de contagem do lapso prescricional, que é de 03 (três) anos, a teor do art. 121, §3º, do ECA.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTATUTO D A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REMISSÃO PRÉ-PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL REGULADO PELO MÁXIMO PREVISTO PARA A INTERNAÇÃO. 1. O agravo regimental deve apresentar argumentos novos e suficientes para infirmar os termos da decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum por seus próprios fundamentos. 2. Em caso de descumprimento de condição imposta em remissão pré-processual, o lapso da prescrição da pretensão socioeducativa é, em regra, regulado pelo máximo de duração de medida socioeducativa prevista no ECA, que, a teor do art. 121, § 3º, do Estatuto Menorista, é de 3 anos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.645.241/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ECA. REMISSÃO PRÉ-PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO. RETOMADA DA REPRESENTAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL REGULADO PELO PRAZO MÁXIMO PREVISTO PARA A INTERNAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Ministério Público possui a atribuição de conceder a remissão antes de iniciar a representação por ato infracional, como forma de exclusão do processo (art. 201, I, ECA). Ao oferecer a proposta (art. 127 do ECA), o órgão pode incluir, como condição, a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, exceto a colocação em regime de semiliberdade e internação, sem nenhum caráter de penalidade, pois não existe reconhecimento ou comprovação da responsabilidade. 2. Em caso de descumprimento de condição imposta em remissão pré-processual, o lapso para a retomada da representação e, portanto, o da prescrição da pretensão socioeducativa, é, em regra, regulado pelo máximo de duração de medida socioeducativa prevista no ECA, o que, a teor do art. 121, § 3°, do estatuto em apreço, é de 3 anos. Em conformidade com o art. 109, IV, c/c o art. 115, ambos do CP, chega-se ao cálculo de 4 anos. 3. Somente na hipótese de procedência da representação, a perda da pretensão estatal regular-se-á pelo prazo certo de medida socioeducativa aplicada pelo Poder Judiciário ou, se não possuir termo, levará em conta o prazo máximo de sua duração.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 600.711/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 17/3/2021.)

Feitas tais considerações,
NÃO RECONHEÇO
a prescrição do ato infracional descrito na presente representação...”
(id. 236802176).

Destaca-se inicialmente que a medida socioeducativa como
“a manifestação do Estado, em resposta ao ato infracional, praticado por menores de 18 (dezoito) anos, de natureza jurídica impositiva, sancionatória e retributiva, cuja aplicação deve inibir a reincidência”
(LIBERATI, Wilson Donizeti. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente. 9ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 102).

O encargo deve ser aplicado em consideração à capacidade do adolescente no cumprimento, às circunstâncias em que se deu o fato e a gravidade da infração. A intenção
“é que o adolescente reafirme ou elabore seu projeto de vida e que, neste processo, tenha oportunidades para a revisão do ato cometido”
(SANTOS, Danielle Maria Espezim dos. O controle da natureza pedagógica das medidas socioeducativas. Revista da ESMESC, Florianópolis , v.19, n.25, p. 47-70, jan. 2012.).

Análoga à aplicação de pena em processo penal ordinário, a disciplinar responde ao instituto da prescrição penal (Súmula 338 do Superior Tribunal de Justiça).

Neste sentido:

“
A prescrição em abstrato orienta-se pelo máximo da medida socioeducativa em abstrato cominada no ECA (internação) que, a teor do art. 121, § 3°, do ECA, é de 3 anos. O prazo prescricional, regulado pelo art. 109, IV, do CP, seria de 8 anos, reduzido pela metade, em decorrência do art. 115 do CP, chegando-se ao lapso de 4 anos
”
(STJ - AgInt no REsp n. 1.422.168/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 2/2/2017).

Sobre a aferição do prazo, a Corte sedimentou entendimento de
que “é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
(Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça).

À vista disso, porque não se pode projetar a medida a ser aplicada ao caso, o cálculo da prescrição em abstrato deve considerar a pena máxima prevista ao tipo penal enquadrado. Ainda, a menoridade no tempo da infração enseja a redução dos prazos pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal (prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos).

Ainda, o artigo 110, parágrafo 1º, do Código Penal veda expressamente a aplicação da prescrição retroativa no lapso temporal compreendido entre a consumação do ato infracional e o recebimento da representação. Com efeito,
“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”
.

Lado outro, nada obstante a postulação da aplicação da prescrição antecipada. A tese defensiva, contudo, contraria frontalmente o disposto na Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça:
“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça encampou o entendimento na seara dos atos infracionais, deixando consignado que
“O instituto da prescrição é aplicável nas medidas socioeducativas, nos termos da Súmula n. 338 deste Superior Tribunal (...) Não é possível, portanto, a concessão do habeas corpus ou a declaração da prescrição de forma antecipada”
(STJ - AgRg no HC n. 701.572/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Portanto,
nessa fase preliminar, a possibilidade de aplicação da medida socioeducativa mais gravosa também em abstrato:
in casu
, repita-se, a medida de internação, que perdura por até 03 (três) anos. Por conseguinte, o prazo de prescrição a ser observado, por ora, é de 04 (quatro) anos (STJ - AgInt no REsp n. 1.422.168/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 2/2/2017).

No presente caso, o ato infracional se consumou em
26 de dezembro de 2020

(id. 236802180 - p. 4), e o recebimento da representação, marco interruptivo da prescrição, ocorreu em
11 de julho de 2024
(id. 236802180 - p. 15/17). Desta forma, a agravante requereu a declaração da prescrição antecipada em abstrato, atinente, pois, ao período compreendido entre a consumação do ato infracional e o recebimento da representação (id. 236802173 - p. 06).

Neste contexto,
tratando-se de prescrição da pretensão socioeducativa abstrata, nos moldes do artigo 109,
caput
, do Código Penal e do artigo 121 § 3º do ECA , deve-se tomar o período máximo de internação a que estão sujeitos os infratores, qual seja, 03 (três) anos, e não seis meses como pretende a agravante.

In casu
,
tendo por parâmetro os 03 (três) anos de duração máxima da medida de internação, o prazo prescricional será de
08 (oito) anos
, na forma do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, o qual será reduzido de metade, conforme disposto no artigo 115 do Código Penal, obtendo-se o prazo final de
04 (quatro) anos
.

Deste modo, considerando que o lapso prescricional teve como termo inicial a data do fato,
26 de dezembro de 2020
, e computando-se o prazo de 04 (quatro) anos, a prescrição da pretensão socioeducativa se perfectibilizaria em
25 de dezembro de 2024
.

Entretanto, a representação foi recebida em
11 de julho de 2024
, causa interruptiva da prescrição (art. 117, I, CP), de sorte que não há como reconhecer essa causa extintiva da pretensão socioeducativa, devendo ser integralmente mantida a decisão da autoridade judicial da instância singular.

Neste sentido:

ECA. ATO INFRACIONAL. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECRETADA COM BASE EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PROJETADA. DESCABIMENTO.
1. É INADMISSÍVEL O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO SEM QUE TENHA TRANSCORRIDO O LAPSO PRESCRICIONAL QUE É ESTABELECIDO PARA O MÁXIMO DA PENA PREVISTA NO TIPO PENAL CORRESPONDENTE AO ATO INFRACIONAL.
2. NÃO É POSSÍVEL PROJETAR A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA AO CASO CONCRETO SEM QUE SEJA PROCEDIDO O DEVIDO EXAME DO MÉRITO DA CAUSA. 3. SE NÃO TRANSCORREU O LAPSO PRESCRICIONAL E NÃO FOI EXAMINADO O FATO OBJETO DA REPRESENTAÇÃO, TORNA-SE IMPERIOSA A DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 50032623920228210001, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 26-04-2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ATO INFRACIONAL - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PRESCRIÇÃO - SÚMULA 338 DO STJ - 03 (TRÊS ANOS) - INEXISTENTE - REMISSÃO JUDICIAL CONDICIONADA A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA C/C TRATAMENTO NO CAPS - SUSPENSÃO DO PROCESSO - RECURSO IMPROVIDO.

Consoante se depreende da Súmula nº 338 do STJ, a prescrição tem aplicação nos procedimentos infracionais mediante a utilização de todos os comandos atinentes a ela esculpidos no Código Penal, inclusive, o relativo ao redutor de idade constante do art. 115 do mencionado diploma legal.

Tratando-se de prescrição da pretensão socioeducativa abstrata, nos moldes do art. 109, caput, do Código Penal e do art. 121 § 3º do ECA , deve-se tomar o período máximo de internação a que estão sujeitos os infratores, qual seja, 03 (três) anos,

A concessão da remissão como forma de suspensão do processo, considera-se suspensa a fluência do prazo processual, isto porque, a remissão concedida ao adolescente possui finalidade despenalizadora, assim, como a suspensão condicional do processo prevista no art. 89, da Lei 9.099/90.
(N.U 0095583-15.2012.8.11.0000, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2012, Publicado no DJE 15/01/2013)

Por fim, em consulta ao Sistema PJe de primeiro grau, verifica-se em audiência, realizada em 15 de outubro de 2024, foi oferecida remissão a adolescente como forma de suspensão do processo, consistente em prestação
pecuniária em forma de uma poltrona pra consultório psicologia corino, para ser entregue para o
Centro de Reabilitação da Unidade Gervazio
, na
Rua Sílvio Ometo, n. 460, bairro Parque Eldorado, Primavera do Leste-MT
, no prazo de 30 (trinta) dias.

Por todo exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024